Tribunal: TCU
Processo: 016.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11099/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurelio Barcellos Xavier em face do Acórdão 9366/2020-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do seu pedido de reexame contra o Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara , ante a ausência de interesse recursal, e expediu a seguinte determinação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip: 1.9.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que verifique se o ato de aposentadoria de Marco Aurélio Barcellos Xavier viola a ordem jurídica, com base nos elementos trazidos na peça recursal, com objetivo de promover eventual revisão de ofício do Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de alterar o ato de legal para ilegal, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno.. Considerando que o embargante, em seus argumentos recursais, aduziu estar opondo os presentes embargos em face do despacho de encerramento do processo feito pela Sefip, alegando que a unidade técnica foi omissa e contrariou o que foi determinado no item 1.9.1 da deliberação recorrida; considerando que não foi apontada omissão no Acórdão 9366/2020-TCU-Segunda Câmara e que a indignação do embargante se refere, em específico, ao encerramento do processo sem o atendimento à determinação supramencionada; considerando que a Sefip deve se pronunciar quanto ao determinado no item 1.9.1 do Acórdão 9366/2020-TCU-Segunda Câmara ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do artigo 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 287 do Regimento Interno, em: a) não conhecer destes embargos de declaração; b) fazer a determinação a seguir; e c) dar ciência ao recorrente do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 016.764/2020-0 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: Marco Aurelio Barcellos Xavier (CPF XXX.202.357-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que, antes do encerramento destes autos, em atendimento ao item 1.9.1 do Acórdão 9366/2020-TCU-Segunda Câmara , manifeste-se expressamente no sentido de verificar se o ato de aposentadoria de Marco Aurélio Barcellos Xavier viola a ordem jurídica, com base nos elementos trazidos na peça recursal, com objetivo de promover eventual revisão de ofício do Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de alterar o ato de legal para ilegal, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno.